Tribunal: STF
Processo: Pet 11403
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido (Petição STF nº 23697/2024 - e-Doc 199) formulado por Rodrigo Tacla Duran, no qual requer:



    “seja concedida a tutela de urgência, nos mesmos moldes das anteriores decisões proferidas no âmbito deste feito (Peças 17, 45 e 70), determinando-se a imediata suspensão cautelar das Ações Penais nº 5005324-10.2021.4.03.6181 e 5003538-96.2019.4.03.6181 bem como de todos os seus demais incidentes processuais instrumentais e vinculados, em desfavor deste Peticionante, em trâmite perante a 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo.”



    Na aludida peça, reitera “os anteriores pleitos formulados – Peças 39 e 193”.



    Também sustenta e pleiteia o seguinte:



    “1- Com o fito de zelar pela autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas no âmbito deste feito, que determinaram a suspensão das ações penais nº 5019961-43.2017.4.04.7000 e nº 5018184-86.2018.4.04.7000 bem como de todos os demais incidentes processuais instrumentais e vinculados (Peças 17, 45 e 70) requer-se que seja determinada a suspensão dos instrumentais e vinculados Procedimentos Investigatórios Criminais – PIC: nº 1.00.000.023462/2019-68, nº 1.25.000.002896/2020-99, nº 1.34.043.000405/2021-41 e nº: 1.34.043.000018/2018- 17, bem como de todos os seus demais incidentes processuais, e sejam encaminhadas cópias dos mesmos, na íntegra para este E. STF, nos termos da r. decisão proferida pelo Eminente Ministro Dias Toffoli – Peça 45 deste feito.“



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico, de início, que o pleito constante do e-Doc 39 já foi apreciado, em parte, pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski (edoc 45), que resolveu a questão quanto às Ações Penais 5018184-86.2018.4.04.7000 e 5019961- 43.2017.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, bem como quanto ao recurso em sentido estrito, à correição parcial e, por decorrência lógica e imediata, quanto a todos os demais incidentes processuais a elas relacionadas, razão pela qual nada a prover no ponto.



    No entanto, observo que pende de apreciação pedido constante na mencionada petição de 



    “(...) concessão da tutela de urgência, nos mesmos moldes da anterior decisão, determinando-se a imediata suspensão das Ações Penais nº 5005324-10.2021.4.03.6181 e 5003538- 96.2019.4.03.6181, em trâmite perante a 6ª Vara federal Criminal de São Paulo, bem como do vinculado pedido de prisão preventiva nº 5003458-30.2022.4.03.6181, e consequentemente dos demais feitos instrumentais e vinculados.”



    Relembro, ainda, o que requerido no e-Doc 193:



    “a) que seja determinado à D. Procuradoria-Geral da República, suspender a tramitação dos instrumentais e vinculados Procedimentos Investigatórios Criminais – PIC: nº 1.00.000.023462/2019-68, nº 1.25.000.002896/2020-99, nº 1.34.043.000405/2021-41 e nº: 1.34.043.000018/2018- 17, bem como de todos os seus demais incidentes processuais, nos termos da r. decisão proferida pelo Eminente Ministro Dias Toffoli, no bojo deste feito. 



    b) que seja determinado à D. Procuradoria-Geral da República a remessa de cópia, da íntegra dos instrumentais e vinculados Procedimentos Investigatórios Criminais – PIC: nº 1.00.000.023462/2019-68, nº 1.25.000.002896/2020-99, nº 1.34.043.000405/2021-41 e nº: 1.34.043.000018/2018- 17, bem como de todos os seus demais incidentes processuais, nos termos da r. decisão proferida pelo Eminente Ministro Dias Toffoli, no bojo deste feito; 



    Ressalto que de forma reiterada têm sido deferidos diversos pedidos de suspensão de procedimentos investigativos e ações penais, quiça até de trancamento, consideradas razões relativas a nulidades processuais e imprestabilidade de elementos probatórios obtidos no âmbito de atuação da Força Tarefa da Lava Jato. Vide: Pet 11421; Pet 11425; v.g..



    Isso posto, na linha de anteriores decisões já proferidas nestes autos pelo Ministro Ricardo Lewandowski e por mim, cujas razões de decidir reitero, determino i) a suspensão dos Procedimentos Investigatórios Criminais – PIC nº 1.00.000.023462/2019-68, nº 1.25.000.002896/2020-99, nº 1.34.043.000405/2021-41 e nº: 1.34.043.000018/2018- 17 e das Ações Penais nº 5005324-10.2021.4.03.6181 e 5003538- 96.2019.4.03.6181, em trâmite perante a 6ª Vara federal Criminal de São Paulo; ii) sejam encaminhadas cópias, na íntegra, dos referidos procedimentos e ações penais e todos os demais incidentes processuais a elas relacionadas a esta Suprema Corte.



    Comunique-se. Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente